Tribunal: TJDFT
Processo: 0732699-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O efeito material da revelia se consubstancia na presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial, admitindo prova em contrário. 1.1. Não conduz necessariamente à procedência do pedido requerido pelo autor, tampouco dispensa a instrução do feito, caso o magistrado entenda necessário.
2. No caso do pagamento de indenizações decorrentes da cobertura contratada, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações inerentes àqueles a quem indenizou. Portanto, mesmo a seguradora não se enquadrando na definição de consumidor, prevista no art. 2o do CDC, a ele será equiparado em razão da sub-rogação, aplicando-se as disposições contidas na legislação consumerista.
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF; art. 25, caput, da lei 8.987/1995 e pelo art. 14, do CDC), independendo de culpa, sendo necessária apenas a verificação e demonstração do dano elétrico e do nexo de causalidade.
4. Na hipótese, o Juízo a quo decretou a revelia e, ao sentenciar o feito, o magistrado fundamentou sua tese nas provas constantes no processo, bem como na legislação pertinente. 4.1. As alegações do demandante não foram consideradas absolutas, haja vista que a fundamentação está clara e foi lastreada na legislação aplicável ao caso.
5. A Ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, pois não demonstrou, tempestivamente, a ausência de nexo de causalidade entre os serviços por ela prestados e os alegados prejuízos sofridos pelo Segurado.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.